Tribunal: TJDFT
Processo: 0708085-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DE TERCEIRO PARA INFORMAR MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO PELO EXECUTADO PARA ADIMPLEMENTO DE FINANCIAMENTO. MEDIDA DESPROVIDA DE UTILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Intervenção judicial necessária ou útil ao cumprimento de sentença é autorizada pelos artigos 6o, 139, inciso IV, 771, caput, e 772, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. À falta de qualquer indicativo de que a diligência requerida é necessária ou útil para o cumprimento de sentença, deve ser mantido o seu deferimento.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.